Tribunal: TJMT
Processo: 1002411-44.2021.8.11.0078
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002411-44.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL - MT - CNPJ: 06.120.815/0001-90 (APELADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXPOSIÇÃO A ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – APLICAÇÃO DA LEI DO MUNICÍPIO DE
SAPEZAL
LEI Nº 1.035/2013 – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 14 DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO - AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE - ADICIONAL INDEVIDO – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM FIXADOS POR EQUIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “A SDI-1 desta Corte, em julgados recentes, tem se posicionado no sentido de que as atividades dos agentes comunitários de saúde – de prevenção de doenças e promoção da saúde, ou mesmo de acompanhamento do desenvolvimento de pessoas com doenças infectocontagiosas – mediante ações domiciliares ou comunitárias, não se inserem no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/72 do MTE, uma vez que não se equiparam ao trabalho realizado em ambiente hospitalar ou outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, nem se pode definir o contato social como agente de exposição ao agente insalubre. Indevido, portanto, o adicional de insalubridade. (...)” (TST, RR – 20022-83.2015.5.04.0821, Relator Ministro: João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 06/12/2017, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/12/2017).

2. Apelo provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE SAPEZAL – MT

APELADO(S):

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL – MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, MM. Daniel Campos Silva de Siqueira, que nos autos da Ação ordinária de cobrança nº 1002411-44.2021.8.11.0078 julgou procedentes os pedidos formulados pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL - MT
,
condenando o Requerido/Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário básico, no grau de 20% sobre o salário mínimo vigente, entre a data de novembro de 2018 a fevereiro de 2021, com correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada salário mensal, e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Em suas razões recursais o Município alega erro no julgamento, o que deve conduzir à nulidade da sentença, uma vez que o magistrado singular teria julgado o feito sem observar que, o uso dos equipamentos de proteção individual, reconhecido na inicial, mostrou-se eficiente a neutralizar/eliminar as variáveis insalubres do ambiente de trabalho, o que justificou o não pagamento do benefício, nos termos da Súmula 80 do TST.

Em suas contrarrazões - id. 159422729 -, o apelado requereu a confirmação da decisão prolatada.

A d. Procuradoria de Justiça, por não vislumbrar interesse público no feito, absteve de se manifestar sobre o mérito da causa

- id. 160012688.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, MM. Daniel Campos Silva de Siqueira, que nos autos da Ação ordinária de cobrança nº 1002411-44.2021.8.11.0078 julgou procedentes os pedidos formulados pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL - MT
,
condenando o Requerido/Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário básico, no grau de 20% sobre o salário mínimo vigente, entre a data de novembro de 2018 a fevereiro de 2021, com correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada salário mensal, e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial sob o seguinte fundamento:

“(...) Corroborando com o laudo e a legislação vigente, foi publicada a Lei nº 1.520/2019 que estabeleceu o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do município de Sapezal – MT, estabelecendo no art. 27 o seguinte:

Art. 27 É devido aos servidores Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias:

[...]

III - Adicional de Insalubridade e/ou periculosidade;

[...]

Portanto, a partir do momento que a equipe médica constatou as condições insalubres (2018), e, diante da presumida ausência de equipamentos individuais, caberia ao Município realizar o pagamento desde a data da constatação referida, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO - INOCORRÊNCIA - PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é inepta a petição inicial, cujos pedidos decorrem clara e diretamente da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão. A condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, § 4º, do CPC, devendo a fixação do valor dos honorários advocatícios pautar-se pelos critérios de equidade e proporcionalidade. (TJ-MT 00018848720148110003 MT, Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 20/06/2016, Publicação: 24/06/2016).

Por fim, é necessário destacar que o Requerido afirmou que realiza o pagamento desde fevereiro de 2021 sob o fundamento de que se iniciou a campanha de vacinação antirrábica, contudo, não juntou qualquer documento comprobatório.

Assim, resta indene de dúvidas a necessidade do acolhimento da pretensão deduzida na exordial, uma vez que está demonstrado o direito do substituídos à indenização retroativa, bem como o reflexo no cálculo das respectivas férias.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial para CONDENAR o Requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente, entre a data de novembro de 2018 a fevereiro de 2021, com correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada salário mensal, e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como que seja observado o adicional de insalubridade para a concessão de férias nos termos do §6º do art. 56 da Lei 1.035/2013. (...)”

Irresig
nado, o município apelante se insurge quanto à determinação de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor.

O cerne recursal restringe-se a verificar se o Recorrido tem, ou não, direito ao recebimento do adicional de insalubridade, no exercício do cargo de Agente de Combate a Endemias.

É sabido que o adicional de insalubridade é pago aos trabalhadores que exercem sua função laboral em local considerado insalubre, ou seja, aquele que, de alguma forma, poderá trazer prejuízo à saúde, ou, ainda, que permanecem em contato com substâncias tóxicas, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo, cuja garantia está assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Veja-se:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Inobstante a Carta Magna prever o direito ao adicional de insalubridade, tenho que o Agente de Combate a Endemia não faz jus ao recebimento de tal benefício, uma vez que a atividade por ele desenvolvida não se enquadra nas condições previstas no anexo 14, da Norma Regulamentadora – NR 15, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância, e deliberando as situações que configuram ambientes insalubres, bem assim os meios de proteção do trabalhador.

Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho – TST – tem entendimento de que o Agente Comunitário de Saúde, por não ter contato permanente com pacientes ou material infectocontagioso, não tem direito ao adicional de insalubridade. Veja-se:

1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRABALHO REALIZADO EM RESIDÊNCIAS. Ante a possível contrariedade à Súmula 448 do TST, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para o amplo julgamento do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento a que se dá provimento. 2. RECURSO DE REVISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRABALHO REALIZADO EM RESIDÊNCIAS. Consoante o item I da Súmula 448 do TST, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respetivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. A SDI-1 desta Corte, em julgados recentes, tem se posicionado no sentido de que as atividades dos agentes comunitários de saúde - de prevenção de doenças e promoção da saúde, ou mesmo de acompanhamento do desenvolvimento de pessoas com doenças infectocontagiosas - mediante ações domiciliares ou comunitárias, não se inserem no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/72 do MTE, uma vez que não se equiparam ao trabalho realizado em ambiente hospitalar ou outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, nem se pode definir o contato social como agente de exposição ao agente insalubre. Indevido, portanto, o adicional de insalubridade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É inviável o conhecimento do recurso de revista quando a parte recorrente não transcreve o trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional que demonstra o prequestionamento da matéria suscitada em suas razões recursais. Incidência na espécie do art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT. Recurso de Revista de que se conhece em parte e a que se dá provimento. (
TST, RR – 20022-83.2015.5.04.0821, Relator Ministro: João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 06/12/2017, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/12/2017).

“RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.015/14. ADMISSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. As atividades exercidas pelos Agentes Comunitários de Saúde não ensejam o pagamento do adicional de insalubridade, pela ausência de previsão no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Recurso de revista conhecido e provido.” (RR - 875-92.2013.5.04.0772 , Relator Ministro: Emmanoel Pereira, Data de Julgamento: 29/04/2015, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/05/2015).

Ainda, para que seja pago o adicional de insalubridade é imprescindível, além da comprovação da exposição aos agentes de risco (laudo pericial constatando a insalubridade), a classificação da atividade como insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, conforme dispõe o item I da Súmula n. 448 do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis
:

PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar nº 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos. (N.U 0011451-37.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

APELAÇÃO – RECLAMATÓRIA TRABALHISTA — AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS — PROGRESSÃO FUNCIONAL — TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARGO PÚBLICO — REQUISITO NÃO EVIDENCIADO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE — ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO — OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Para a progressão horizontal, nos termos do que dispõe a Lei Complementar nº 91 de 22 de dezembro de 2005, é necessário o preenchimento dos requisitos da classe anterior, acrescidos de curso de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, reconhecida pela Secretaria Municipal de Saúde e dentro da área de atuação, bem como o prazo mínimo exigido, no exercício do cargo público. O adicional de insalubridade não é devido aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, em razão da natureza preventiva da atividade desenvolvida, de modo que não há contato permanente com pessoas portadoras de doenças infecto contagiosas e por não se enquadrar nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos . (N.U 0007159-48.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019) (grifei)

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO\RECURSOS\REMESSA NECESSÁRIA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA RETIFICADA . É indevido o adicional de insalubridade e seus reflexos se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos. (N.U 0007163-85.2013.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

Desse modo, não obstante haja previsão em lei municipal da atividade de Agente Comunitário de Saúde como insalubre, é certo que esta não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Quanto aos honorários de sucumbência, verifico que o valor atribuído à causa é de R$ 100,00 (cem reais), tendo o Juízo de Origem, fixado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Neste sentido, vejamos o posicionamento já pacificado pelo STJ sobre o presente tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA ( CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" ( AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016). 3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)”

Assim, considerando q
ue o valor atribuído a causa é irrisório, a medida que se impõe é a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, REFORMANDO A SENTENÇA, para o fim de extirpar a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos.

Ante o resultado do julgamento, inverto a sucumbência e determino os honorários sucumbenciais por equidade, fixando-os no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023